Tribunal: TJDFT
Processo: 0718089-78.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ATO OBSCENO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a existência de lastro probatório para a condenação, sobretudo no que diz respeito ao direcionamento da conduta (elemento subjetivo).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de ato obsceno tem como sujeito passivo a coletividade, uma vez que sua prática não se direciona a uma determinada pessoa. De outro vértice, na importunação sexual, a conduta libidinosa é direcionada a alguém e praticada sem o seu consentimento, visando à satisfação pessoal do agente, sendo irrelevante a ocorrência de contato físico entre as partes.
4. Demonstrado que o réu praticou ato libidinoso no interior de ônibus de transporte coletivo (automasturbação), não há como acolher a pretensão absolutória. Todavia, sem evidências seguras de que tenha direcionado a sua conduta a uma pessoa determinada, é impositiva a desclassificação para o crime de ato obsceno.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A e art. 233.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1008994, 20150410080265APR, Relator(a): JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 06/04/2017, publicado no DJe: 10/04/2017.